Tribunal: STF
Processo: RHC 59047
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
- CURADOR. MENOR. INQUERITO POLICIAL. NÃO CONSTITUI NULIDADE A FALTA
DE NOMEAÇÃO DE CURADOR AO RÉU MENOR NO INQUERITO POLICIAL QUE
INVESTIGA CRIME QUE ENSEJA PROCESSO DE RITO ORDINÁRIO, MORMENTE
QUANDO NA INSTRUÇÃO FORAM DADAS TODAS AS GARANTIAS A DEFESA.
PRECEDENTE: HC 57.189 - L - SP.
RHC IMPROVIDO.